Tribunal: TJDFT
Processo: 0727189-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0727189-42.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PANAMERICANO ARRENDAMENTO MERCANTIL SA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por PANAMERICANO ARRENDAMENTO MERCANTIL SA contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução Fiscal do DF que, em sede de ação de execução fiscal e embargos à execução fiscal (autos eletrônicos 0033785-05.2015.8.07.0018; autos físicos 2015.01.1124687-9 e 2016.01.1.102883-3), deferiu parcialmente o pedido do agravante para expedição de alvará do valor depositado para garantia dos embargos à execução fiscal, liberando valor incontroverso no total de R$ 371.275,94 (trezentos e setenta e um mil, duzentos e setenta e cinco reais, noventa e quatro centavos). Na origem, cuidam-se de 180 (cento e oitenta) Execuções Fiscais ajuizadas até dezembro de 2015 pela Fazenda Pública do Distrito Federal contra PANAMERICANO ARRENDAMENTO MERCANTIL SA e PANAMERICANO LEASING MERCANTIL SA, objetivando a cobrança de 2.461 (duas mil quatrocentos e sessenta e uma) Certidões de Dívida Ativa (“CDAs”) relacionadas no Relatório apresentado nos Embargos à Execução Fiscal 0036243-58.2016.8.07.0018 (2016.01.1.102883-3), relativas a débitos do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (“IPVA”) dos veículos mencionados no referido relatório – Processos unificados nos autos físicos 2015.01.1124687-9 - ID 48806344, p.232. O agravante/executado, em 31.8.2016, efetuou o depósito judicial no valor de R$ 523.956,02 (quinhentos e vinte e três mil novecentos e cinquenta e seis reais e dois centavos), como garantia integral dos débitos exequendos e opôs Embargos à Execução Fiscal. Posteriormente, nos autos dos embargos à execução, o embargante/executado noticiou a adesão ao Programa de Parcelamento REFIS-DF (modalidade pagamento à vista), tendo efetuado o pagamento de 1558 CDA’s, bem como noticiou o pagamento e o parcelamento pelos proprietários dos veículos dos tributos cobrados em outras CDA’s cobradas nos autos da execução. Requereu a expedição de alvará do valor de R$ 523.956,02 (quinhentos e vinte e três mil novecentos e cinquenta e seis reais e dois centavos), quantia depositada para garantia dos embargos à execução fiscal. Referido pedido foi apreciado na decisão ora agravada, cujo inteiro teor transcrevo (ID 48806344, p.239): “DECISÃO Nos autos dos Embargos à execução, a parte embargante apresentou petição de fls. 35/37, informando a sua adesão ao Refis/DF e a consequente quitação de 1.1558 CDAs. Destaca, ainda, o pagamento e o parcelamento, pelos proprietários dos veículos, de outras 853 e 50 CDAs, respectivamente. Requer a expedição de alvará de levantamento parcial do depósito judicial realizado conforme fls. 35/38 dos autos da execução fiscal n.124687-9/15 (processo-pai), no valor de R$ 523.956,02. De acordo com as informações extraídas do Sitaf, verifica-se que, de fato, permanecem na situação 'ajuizadas' apenas as CDAs elencadas às fls.94/97 dos autos n.102883-3/16, totalizando R$ 55.902,57. As CDAs que foram objeto de parcelamento totalizam R$ 96.771,51, conforme tabela de fls.98/100, porém nem todas dizem respeito a débitos já ajuizados. DECIDO. Da análise dos autos, verifica-se a considerável diminuição do saldo devedor, comprovado por consulta ao Sitaf. É possível a liberação de parte da quantia penhorada, mas deve-se manter bloqueado valor suficiente à garantia das CDAs que permanecem ajuizadas (R$ 55.902,57) e das CDAs parceladas e já ajuizadas. O valor dessas últimas, contudo, precisa ser ulteriormente definido, porquanto apenas se tem seguro o valor total das CDAs parceladas (R$ 96.777,51), incluindo-se as ajuizadas e não ajuizadas. Por essa razão, a fim de não penalizar sobremaneira a parte executada, por ora defiro o pedido para determinar a expedição de alvará do valor seguramente incontroverso, que totalizada R$ 371.275,94 e acréscimos (resultado do cálculo de R$ 523.956,02 - ( R$ 55.902,57 + R$ 96.777,51)). Portanto, nos autos da execução fiscal n. 124687- 9/15, expeça-se alvará de levantamento em favor do Panamericano Arrendamento Mercantil no valor de R$ 371.275,94. Em seguida, o Distrito Federal deverá informar, de forma comprovada, quais as CDAs, dentre as parceladas, já se encontravam a ajuizadas na data do depósito judicial realizado pelo Banco Panamericano (fls. 35/36). Com a definição do valor, o excedente será liberado ao executado. Nos autos dos embargos, intime-se a embargante para esclarecer, de forma justificada, se ainda possui interesse no processamento dos embargos. Prazo de 5 (cinco) dias. Observe-se, nesse ponto, que apesar de citado, o Distrito Federal ainda não apresentou impugnação aos embargos (fls. 34). I.Cumpra-se. Brasília - DF, segunda-feira, 23/01/2017 às 16h.” - grifei. O agravante opôs Embargos de Declaração, os quais, após manifestação e juntada de novos documentos pelo Distrito Federal, foram parcialmente acolhidos conforme decisão abaixo transcrita (ID 48806344, p.280): “DECISÃO PANAMERICANO ARRENDAMENTO MERCANTIL S/A opôs embargos de declaração em face da decisão de fl. 239, ao argumento de que a referida decisão contém omissão na medida em que: a) no tocante ao valor de R$ 55.902,57 não foram identificadas quais as execuções fiscais e respectivas CDAs que permanecem ajuizadas e que justificam a manutenção do depósito de fls. 35/36; b) em relação ao valor R$ 96.777,51 também não foram identificadas quais as execuções fiscais e respectivas CDAs parceladas foram ajuizadas antes do depósito judicial. Brevemente Relatados. Decido. Pois bem. Razão, em parte, assiste à Embargante. Ao compulsar os autos, verifica-se que a Fazenda Pública juntou às fls. 274/277 uma lista das execuções fiscais e respectivas CDAs parceladas, que foram ajuizadas anteriormente ao depósito de fls. 35/36, cujos valores totalizam R$ 46.830,68. Em relação às execuções fiscais ajuizadas, o Distrito Federal juntou os documentos fls. 261/269. Destarte, em relação ao valor mantido para a garantia das execuções parceladas, deverá ser liberada à embargante o importe de R$ 49.946,83 (96.777,51 - 46.830,68 = 49.946,83). Por outro lado, mantenho em sua integralidade o valor referente à garantia das execuções ajuizadas, porquanto a parte Embargante não declarou o valor da garantia que entende devido e tampouco informou o valor do alegado excesso. Ademais, segundo informação de fl. 269, o débito consolidado das execuções ajuizadas alcançava o montante de R$ 106.273,74, em 12/5/2017, sendo portanto, superior à parcela do depósito ora questionada. Face essas considerações, reconheço a omissão e ACOLHO PARCIALMENTE os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO de fls. 241/244, atribuindo-lhes efeitos infringentes, para determinar a expedição de alvará no valor de R$ 49.946,83, com os acréscimos legais, em favor da Embargante e a manutenção do valor de R$ 102.733,25, com os acréscimos legais, para a garantia das execuções. Aguarde-se o julgamento dos Embargos à Execução no 102883-3.2016, em apenso. I. Cumpra-se. Brasília - DF, terça-feira, 17/10/2017 às 18h21.” Novos embargos foram opostos pelo agravante/executado, os quais foram rejeitados (ID 65958746): “Alvará já expedido. Rejeito os embargos de declaração, uma vez que se prestam a revolver a matéria avaliada no decisum, não sendo o recurso utilizado a via adequada, notadamente quanto a descrição de CDAs eventualmente pagas ou não. Certifique-se quanto ao julgamento dos embargos à execução opostos. P.I.” Nas razões do agravo (ID 18205143, p.1-20), sustenta que “realizou depósito judicial no montante de R$ 523.956,02 (quinhentos e vinte e três mil novecentos e cinquenta e seis reais e dois centavos), visando discutir pela via dos Embargos à Execução Fiscal o mérito referente à 180 execuções fiscais” , destacando que “restou sobejamente demonstrado, com documentos acostados aos autos, pelos Agravantes, QUE EFETIVAMENTE ADQUIRIRAM E PAGARAM PELO IMÓVEL OBJETO DA AÇÃO, e portanto possuem JUSTO TÍTULO.” Destaca que das 2.461 Certidões de Dívida Ativa (CDAs”) executadas restam apenas 6 (seis) CDAs em discussão nos embargos à execução, haja vista que 1.558 foram pagas por meio da adesão ao REFIS-DF em 29 de novembro de 2016; 853 já estavam extintas pelo pagamento (inciso I do artigo 156 do CTN) em momento anterior à oposição dos Embargos à Execução Fiscal e 50 foram parceladas pelos respectivos proprietários dos veículos). Contudo, o Juízo a quo determinou ficasse o valor depositado para garantir os embargos à execução retido para garantia de outras execuções fiscais em face do agravante, também em trâmite na Vara de Execuções Fiscais do Distrito Federal. Aduz que o “depósito efetuados nestes autos não podem ficar à critério do fisco, uma vez que se trata de valor incontroverso ao litígio, e já não está mais em discussão nestes autos em razão de ter sido quitado por meio do programa de parcelamento acima mencionado.” Diz que, “em relação as demais Execução Fiscais apresentadas pelo AGRAVADO nos autos dos Embargos à Execução Fiscal, as quais o Distrito Federal requer a transferência do valor para garantir as referidas execuções, frisa-se que, com fulcro no artigo 9o da Lei 6.830/80, o AGRAVANTE poderá apresentar suas respectivas garantias líquidas como o dinheiro, fiança bancária e seguro garantia quando for citado, ou seja não pode o fisco determinar quando e de qual forma serão apresentadas estas garantias.” Afirma que satisfeitos os requisitos para antecipação de tutela: a probabilidade do direito “exsurge de todos os fundamentos acima delineados, uma vez que se restou demonstrado por meio dos documentos acostados que os débitos, objeto das 180 execuções fiscais, já foram liquidados (ANEXOS VI, VII, VIII), logo, com fulcro no artigo 156, I5 do CTN, não existe mais a necessidade de haver valores depositados para garantia de débitos já extintos” e o perigo de dano decorre do fato de que “o agravante efetuou o depósito judicial no valor de R$ 523.956,02 (quinhentos e vinte e três mil novecentos e cinquenta e seis reais e dois centavos) em 31 de agosto de 2016 e o pagamento do Programa de Parcelamento REFIS em parcela única no dia 19 de novembro de 2016 (ANEXO VI.1), logo estes valores estão à disposição do fisco há aproximadamente 04 (quatro) anos, impossibilitando que o agravante o utilize para outras necessidades, como despesas recorrentes de seu ramo e/ou investimentos para manutenção da sua atividade.” Por fim, requer: “Primeiramente, o AGRAVANTE requer que esse D. Relator digne-se a conceder a tutela provisória de urgência ora pretendida, com fundamento nos artigos 300, 932, inciso II, c/c 1.019, inciso I, do CPC, ante a presença dos requisitos legais da probabilidade de direito e do perigo de dano, caso tutela não seja concedida. Ante o exposto, o AGRAVANTE requer que este Agravo de Instrumento seja conhecido e provido para autorizar a expedição do alvará de levantamento dos valores incontroversos de R$ 371.275,94 (trezentos e setenta e um mil duzentos e setenta e cinco reais e noventa e quatro centavos – deferido conforme decisão disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico de 26/01/2017) e R$ 5.804,26 (cinco mil oitocentos e quatro reais e vinte e seis centavos), relativos às 10 (dez) CDAs que foram devidamente quitadas pelo AGRAVANTE por meio do Programa de Parcelamento REFISDF, totalizando o importe de R$ 377.080,20 (trezentos e setenta e sete mil e oitenta reais e vinte centavos)”. Preparo recolhido (ID 18207160, p.1-2). É o relatório. Decido. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário” – grifei. No caso, agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (decisão em processo de execução), de modo que conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). No caso dos autos, em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se por não satisfeitos os requisitos para a antecipação dos efeitos da tutela recursal, uma vez que alegações quanto a existência ou não da quitação do débitos discutidos na execução podem ser apreciadas quando da análise do mérito pelo órgão colegiado sem que isso represente dano grave, de difícil ou de impossível reparação ao agravante. Além disto, o pedido formulado no agravo — “autorizar a expedição do alvará de levantamento dos valores incontroversos de R$ 371.275,94 (trezentos e setenta e um mil duzentos e setenta e cinco reais e noventa e quatro centavos – deferido conforme decisão disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico de 26/01/2017) e R$ 5.804,26 (cinco mil oitocentos e quatro reais e vinte e seis centavos), relativos às 10 (dez) CDAs que foram devidamente quitadas pelo AGRAVANTE por meio do Programa de Parcelamento REFISDF, totalizando o importe de R$ 377.080,20 (trezentos e setenta e sete mil e oitenta reais e vinte centavos)” —, ao que parece, já foi atendido pelo Juízo a quo, haja vista a anotação constante da decisão agravada (proferida em 23/1/2017 - ID 48806344, p.239) no sentido de expedição de “alvará de levantamento em favor do Panamericano Arrendamento Mercantil no valor de R$ 371.275,94”, quantia que, em sede da decisão proferida em embargos de declaração, foi acrescida de R$ 49.946,83 (ID 48806344, p.280). Assim, considerando que de referidas decisões consta expedição de de alvará em favor do agravante, tenho que, em princípio, o valor ora pleiteado já foi alcançado. Por essa razão, em juízo de estrita delibação e sem prejuízo de posterior reexame da matéria, não vislumbro os requisitos aptos a autorizar a antecipação da pretensão recursal, razão por que a indefiro e recebo o recurso somente no efeito devolutivo. Comunique-se a Vara de origem. Venham as informações no prazo legal. Intime-se o agravante. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 7 de agosto de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora